Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURADO. CONSULTA SISTEMA INFOJUD. ESFORÇO RAZOÁVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD, bem como a constrição de um dos veículos de propriedade do agravado sob a alegação de excesso de penhora.
2. A penhora recairá sobre tantos bens quantos bastem para o adimplemento do valor principal atualizado, e ainda, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do CPC). No caso, sem as avaliações dos demais veículos que se requer sejam penhorados incabível falar-se em excesso de penhora.
3. Encontrado veículo em nome do devedor com restrição de garantia de alienação fiduciária, cabível a expedição de ofício à respectiva instituição financeira para obter informações acerca dos contratos de financiamento.
4. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Circunstância configurada no caso concreto, razão da reforma da decisão para deferir a providência postulada.
5. Recurso conhecido e provido.
.